Tribunal: TJSP
Processo: 1037386-53.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
m as limitações administrativas impostas pela legislação pertinente. Direito de propriedade que pressupõe atendimento à função social (CF, art. 5o, XXIII), nela compreendida o respeito ao direito urbanístico, cuja competência para a expedição de normas gerais é confiada à União (CF, art. 24, I; Lei 10.257/2001, art. 3o, I). Inteligência do inciso VII, do art. 26 da Lei 6.766/1979. Convenções que se incorporam ao direito urbanístico como instrumentos de política urbana, contribuindo à ordenação e ao controle do uso do solo urbano de forma a evitar a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana (Lei 10.257/2001, art. 2o, VI, alínea "c"). Exame da doutrina e da jurisprudência, em especial do julgamento do REsp 302.906/SP pelo STJ, erigido, pela Lei Maior, a supremo intérprete da legislação infraconstitucional. Conquanto não se recuse ao município o ius variandi, seu exercício em ordem a sobrepujar restrições convencionalmente impostas ao tempo da implantação do loteamento está a pressupor bem aferido e acentuado interesse público na perseguição de novo regime de ordenação do solo. Mera mudança de zoneamento, feita de forma geral em relação a várias áreas da cidade, não implica per se superação das restrições convencionais. Interesse público autorizante do ius variandi para o caso não aferido. Prevalência das restrições convencionais que se impera para a preservação dos contornos originais do loteamento, que consulta ao controle do uso do solo de forma a evitar excessivo adensamento urbano por meio da verticalização. Ato administrativo que, por desconsiderar a interdição convencional, padece de ilegalidade, sujeitando-o à sindicabilidade judicial. Desfecho constitutivo-negativo assinalado na origem que se reputa adequado.
2. Encargos de sucumbência. Condenação. Impossibilidade. Revisão de ofício desse capítulo da sentença à força do efeito translativo do recurso. Precedentes do STJ. Consolidado entendimento em ordem a considerar incabível a fixação de sucumbência no bojo de ação civil pública, assim de autor como de réus, salvo comprovada má-fé. Entendimento esposado também em precedentes deste TJSP. Incogitável má-fé, para a hipótese. Inflição de encargos sucumbenciais afastada.
3. Recursos voluntários não providos, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1037386-53.2021.8.26.0053; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/02/2024; Data de Registro: 11/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Ordem Urbanística

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/02/2024

Data de publicação:

11/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO URBANÍSTICO. LOTEAMENTO. RESTRIÇÕES CONVENCIONAIS AO DIREITO DE CONSTRUIR. RELAXAMENTO OU DERROGAÇÃO À FORÇA DE LEI MUNICIPAL POSTERIOR. IUS VARIANDI. NÃO OCORRÊNCIA. Pleito de anulação de ato administrativo que, ancorado em lei municipal, afasta restrição ao direito de construir convencionalmente imposta ao tempo da implantação do loteamento e autoriza

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO URBANÍSTICO. LOTEAMENTO. RESTRIÇÕES CONVENCIONAIS AO DIREITO DE CONSTRUIR. RELAXAMENTO OU DERROGAÇÃO À FORÇA DE LEI MUNICIPAL POSTERIOR. IUS VARIANDI. NÃO OCORRÊNCIA. Pleito de anulação de ato administrativo que, ancorado em lei municipal, afasta restrição ao direito de construir convencionalmente imposta ao tempo da implantação do loteamento e autoriza construção de edifício de apartamentos. Sentença de procedência.
1. Ao par da competência municipal para a regulação do uso e ocupação do solo urbano, mostram-se de princípio juridicamente vinculantes as restrições convencionais insertas nos planos de loteamentos aprovados pelo município e submetidos ao registro predial. As limitações convencionais ao direito de construir fixadas ao tempo da implantação de loteamento urbano implicam delimitação ao direito de propriedade que, quando mais restritivas, suplementam as limitações administrativas impostas pela legislação pertinente. Direito de propriedade que pressupõe atendimento à função social (CF, art. 5o, XXIII), nela compreendida o respeito ao direito urbanístico, cuja competência para a expedição de normas gerais é confiada à União (CF, art. 24, I; Lei 10.257/2001, art. 3o, I). Inteligência do inciso VII, do art. 26 da Lei 6.766/1979. Convenções que se incorporam ao direito urbanístico como instrumentos de política urbana, contribuindo à ordenação e ao controle do uso do solo urbano de forma a evitar a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana (Lei 10.257/2001, art. 2o, VI, alínea "c"). Exame da doutrina e da jurisprudência, em especial do julgamento do REsp 302.906/SP pelo STJ, erigido, pela Lei Maior, a supremo intérprete da legislação infraconstitucional. Conquanto não se recuse ao município o ius variandi, seu exercício em ordem a sobrepujar restrições convencionalmente impostas ao tempo da implantação do loteamento está a pressupor bem aferido e acentuado interesse público na perseguição de novo regime de ordenação do solo. Mera mudança de zoneamento, feita de forma geral em relação a várias áreas da cidade, não implica per se superação das restrições convencionais. Interesse público autorizante do ius variandi para o caso não aferido. Prevalência das restrições convencionais que se impera para a preservação dos contornos originais do loteamento, que consulta ao controle do uso do solo de forma a evitar excessivo adensamento urbano por meio da verticalização. Ato administrativo que, por desconsiderar a interdição convencional, padece de ilegalidade, sujeitando-o à sindicabilidade judicial. Desfecho constitutivo-negativo assinalado na origem que se reputa adequado.
2. Encargos de sucumbência. Condenação. Impossibilidade. Revisão de ofício desse capítulo da sentença à força do efeito translativo do recurso. Precedentes do STJ. Consolidado entendimento em ordem a considerar incabível a fixação de sucumbência no bojo de ação civil pública, assim de autor como de réus, salvo comprovada má-fé. Entendimento esposado também em precedentes deste TJSP. Incogitável má-fé, para a hipótese. Inflição de encargos sucumbenciais afastada.
3. Recursos voluntários não providos, com observação.